Tribunal: TJES
Processo: 5006945-84.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006945-84.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: VANEIDE DE ARAUJO VIANA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a nova orientação jurisprudencial, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Precedente do c. STJ (Tema 1.132).

2. Considerando que a presente situação alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o precedente para reconhecer a comprovação da mora e determinar o prosseguimento da busca e apreensão.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5006945-84.2022.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO : RODRIGO FRASSETTO GOES

RECORRIDA : VANEIDE DE ARAÚJO VIANA

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu a demanda de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

Emerge dos autos, que o Apelante ajuizou a presente demanda objetivando a busca e apreensão do veículo em poder da Apelada, dado em garantia de alienação fiduciária na cédula de crédito bancário.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por concluir a ausência de comprovação da mora, diante da não entrega da correspondência pelo motivo “não existe o número”, carecendo a demanda de pressuposto processual indispensável (ID 5960802).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) comprovou a mora da Apelada pelo envio da notificação extrajudicial através do Cartório de Títulos e Documentos, para o endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69; (ii) procedeu ao protesto do título por meio de intimação por edital, diante do retorno da correspondência pelo motivo “não existe o número”; (iii) estão preenchidos os requisitos para o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo, e (iv) deve recair sobre a Apelada os ônus sucumbenciais (ID 5960804).

Sem manifestação da Apelada em contraditório recursal, porque sequer houve a triangularização da relação processual.

Pois bem.

É sabido que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora, nas demandas relacionadas à busca e apreensão com base no Decreto-Lei n.º 911/69. No julgamento do REsp n.º 1.951.662/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), foi firmada a compreensão de que
[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros [...]
.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)” (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente.

Isso porque, a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada ao endereço da Apelada indicado no contrato, cumprindo seu mister, ainda que a correspondência não tenha sido recebida, retornando sem cumprimento pelo motivo “não existe o número” (ID 5970794).

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

2.
Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

3.
Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ
.

4. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação cível n.º 5000167-64.2023.8.08.0021, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do julgamento: 31.10.2023) (destaquei)

Logo, estando comprovada a mora da Apelada, deve ser anulada a sentença recorrida, possibilitando o prosseguimento da demanda de busca e apreensão, inclusive a apreciação do pedido de liminar.

Por fim, descabe falar em condenação da Apelada nos ônus sucumbenciais, pois a sentença foi anulada, encontrando-se o processo em seu limiar.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
à apelação cível
, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da demanda de busca e apreensão, ante a comprovação da mora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5006945-84.2022.8.08.0021_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO N.º 5006945-84.2022.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: VANEIDE DE ARAÚJO VIANA

RELATOR: DES
. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, após analisar atentamente este caderno processual, registro que alcancei a mesma conclusão da relatoria. Explico.

“In casu”, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por concluir pela ausência de comprovação da mora, diante da não entrega da correspondência pelo motivo “não existe o número”, carecendo a demanda de pressuposto processual indispensável (id 5960802).

O Relator, aplicou o Tem n.º 1.132, do STJ e anulou a sentença, já que o banco remeteu notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato.

Pois bem.
Primeiramente, ressalto, em conformidade com o voto de relatoria, que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, entendimento ao qual passei a adotar.

Nesse sentido, foi submetida a julgamento a seguinte questão: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Dessa forma, o STJ,
no Tema 1.132
, estabeleceu o posicionamento de que se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros
.

Nessa perspectiva, à luz do princípio da boa-fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência
[...] (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5518494-70.2022.8.09.0000; Relator: Des. Carlos Roberto Fávaro; Primeira Câmara Cível; J 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022).

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé
[...](TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Relator: Des. Luiz Mateus de Lima; Quinta Câmara Cível; J 12/12/2022; DJPR 13/12/2022).

Neste caso concreto, noto que banco recorrente acostou aos autos a notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento (id 5960794), remetida para o endereço informado no contrato (id 5960789), o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ,
no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor
.

Por conseguinte,
nos termos do Tema 1.132 do STJ
, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Dessa forma, incorreu em erro de procedimento o Julgador Singular ao extinguir o feito terminativamente por ausência de constituição em mora do devedor, por considerar que a notificação extrajudicial não foi efetivamente recebida pelo devedor.
Trata-se de compreensão, friso, em conflito com o entendimento recente do STJ no Tema n.º 1.132
.

Diante do exposto,
acompanho o Eminente Relator, Des. Samuel Meira Brasil Junior
, de modo que
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, ante a comprovação da mora.

É como voto.

Vitória, 23 de abril de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/04/2024 às 14:01:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50888123042024
.